Tribunal: TJDFT
Processo: 0749360-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. “OVERBOOKING”. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela companhia aérea ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a restituir, à autora/recorrida, a quantia de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais), bem como arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Conforme exposto na inicial, a recorrida adquiriu passagens aéreas para o trecho Araguaína/TO para São Paulo/SP, no dia 23.11.2023. Contudo, sob alegação de “overbooking”, o embarque da recorrida teria sido obstado. Como solução, a recorrente alocou a recorrida em voo que partiria, em 24.11.2023, do aeroporto de Palmas/TO, a cerca de 384,2km de distância, cujo trajeto foi realizado por via terrestre. Alega a recorrida que a companhia aérea não lhe forneceu o suporte devido.

4. O Juízo de primeiro grau asseverou que “as empresas requeridas, apesar de negar a ocorrência de "no show", nada disseram sobre o fato de a autora ter comprado passagem para embarcar no aeroporto de Araguaína e, ao invés disso, embarcou no aeroporto de Palmas, tendo que fazer o percurso entre os aeroportos em viagem terrestre que durou mais de cinco horas, sem receber alimentação das empresas requeridas, o que constitui falha grave na prestação de serviço”.

5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega excludente de responsabilidade, com base em fato de terceiro.

6. Contrarrazões ao ID 55492592.

7. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. A recorrente alega que o voo teria sido operado por companhia aérea diversa, bem como teria unicamente acordo de compra de capacidade, ou seja, tão somente um acordo operacional. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a recorrida dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva da recorrente na demanda. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Preliminar rejeitada.

8. Preliminar. Dialeticidade. A recorrida argumenta que o recurso não merece conhecimento, em razão da ausência de impugnação específica. Sem razão. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Preliminar rejeitada.

9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

10. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, o documento de ID 55492582, em cotejo com as demais provas, confere verossimilhança às alegações da recorrida, no sentido de que, ao ter seu embarque obstado em Araguaína/TO, viu-se obrigada a realizar trajeto terrestre de quase 400km a fim de embarcar em outro voo na cidade de Palmas/TO, no dia seguinte, o que comprometeu a participação em evento acadêmico na cidade de destino. Cabível, portanto, a restituição das quantias referentes ao transporte perdido em São Paulo/SP, bem como de alimentação.

11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassou, em muito, o mero aborrecimento do cotidiano e o simples descumprimento contratual.

12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.

13. Contudo, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nas circunstâncias do caso, é excessivo. Assim, reduzo o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo a obedecer aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, evitar o enriquecimento ilícito da recorrida.

14. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantidas as demais disposições.

15. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n 9.099/95.